Tribunal: TJMT
Processo: 1005657-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005657-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBER DE QUEIROZ MARTINS - CPF: 064.271.368-52 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CLEBER DE QUEIROZ MARTINS - CPF: 064.271.368-52 (APELANTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PARCIALIDADE NOS CÁLCULOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por exequente em cumprimento de sentença ajuizado após o trânsito em julgado de decisão que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição bancária e determinou a restituição de valores indevidamente subtraídos da conta do autor, afastando o pedido de indenização por dano moral.

O exequente apresentou cálculo no valor de R$ 215.536,09, incluindo valores não abrangidos pelo título judicial. O banco impugnou o cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução. A sentença acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo excesso de R$ 154.756,45, extinguindo o feito e fixando honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível incluir, na fase de cumprimento de sentença, valores correspondentes a empréstimo fraudulento e resgate de aplicação financeira não reconhecidos no título judicial; (ii) saber se a inclusão de lucros cessantes decorrentes da perda de rentabilidade da aplicação é admitida; (iii) saber se o recorrente faz jus à concessão da justiça gratuita; e (iv) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios diante da exclusão parcial dos valores apresentados na planilha executiva.

III. Razões de decidir

Documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira do apelante, autorizando a concessão da gratuidade de justiça.

A sentença transitada em julgado limitou-se a condenar o banco à restituição dos valores subtraídos da conta corrente do autor, não abrangendo valores referentes a empréstimo fraudulento, resgate de aplicação ou lucros cessantes.

A ampliação dos limites do cumprimento de sentença configura violação à coisa julgada, vedada pelo art. 508 do CPC.

A ausência de comprovação de prejuízo efetivo relacionado ao empréstimo e à cobrança de parcelas impede sua inclusão no cálculo executivo. O mesmo se aplica ao resgate de aplicação já computado no valor subtraído.

A parte exequente, ao dar causa ao excesso de execução, responde pelos honorários advocatícios, ainda que tenha agido de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 11% sobre o valor excluído do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
“1. É incabível, na fase de cumprimento de sentença, a inclusão de valores não expressamente reconhecidos no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A ausência de comprovação de prejuízo efetivo impede a restituição de valores oriundos de contrato fraudulento ou resgate de aplicação. 3. É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte que obteve êxito na impugnação ao cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 508, 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0030746-56.2011.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024; TJMT, RAC 0001776-19.2015.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Cleber de Queiroz Martins contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A., reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 154.756,45, fixando o valor exequível em R$ 60.779,64, determinando a expedição de alvarás para levantamento dos respectivos valores pelas partes, e julgando extinto o cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 513 e 924, II, do CPC. Ainda, condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor reconhecido como excesso de execução.

Inconformado, o apelante alega, em síntese: (i) que o valor de R$ 78.618,34, correspondente ao débito realizado em sua conta, deve ser integralmente reconhecido como prejuízo decorrente da fraude, independentemente da origem parcial em crédito fraudulento; (ii) que o valor de R$ 16.505,33, referente ao resgate fraudulento de aplicação financeira, também deve ser considerado na apuração do dano; (iii) que deve ser admitida a apuração de lucros cessantes pela perda da rentabilidade da aplicação resgatada; e (iv) que a condenação em honorários sucumbenciais deve ser afastada ou ao menos reduzida. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas contrarrazões de id. 318759949, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimado a comprovar a sua hipossuficiência, o apelante juntou documentos nos ids. 334183883 e seguintes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cleber de Queiroz Martins ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral contra o Banco do Brasil S.A., alegando a ocorrência de fraude bancária perpetrada por terceiros que, mediante artifício ardiloso, induziram o autor à realização de operações bancárias não autorizadas, incluindo: (i) contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$ 74.652,56; (ii) resgate indevido de aplicação financeira no valor de R$ 16.505,33; (iii) transferências bancárias via PIX e TED para terceiros desconhecidos, totalizando montantes que, segundo o autor, causaram-lhe prejuízo financeiro considerável.

A sentença proferida na fase de conhecimento julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição bancária e condenando-a à restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta corrente do autor, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, afastando, porém, o pedido de indenização por dano moral sob o fundamento de culpa concorrente. O trânsito em julgado dessa sentença se deu sem recurso adicional das partes, sendo iniciado, na sequência, o cumprimento de sentença.

Na fase executiva, o exequente apresentou cálculo de liquidação no valor de R$ 215.536,09, incluindo, além das transferências indevidas, os valores correspondentes à contratação do empréstimo e ao resgate da aplicação financeira. O Banco do Brasil S.A., ora impugnante/apelado, depositou o valor total em juízo, não obstante, ato contínuo, tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo excesso de execução, sob a alegação de que os valores pleiteados extrapolavam os limites do título executivo judicial, apontando como valor efetivamente devido a quantia de R$ 60.779,64.

A sentença ora recorrida acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso no valor de R$ 154.756,45, determinando a expedição de alvará em favor do exequente para levantamento da quantia incontroversa e, em seguida, julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC. Ademais, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, Cleber de Queiroz Martins interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que faz jus à concessão da justiça gratuita diante do alegado comprometimento de sua capacidade financeira em decorrência dos prejuízos sofridos com a fraude bancária, bem como sustentando a existência de
error in judicando
na sentença, ao argumento de que o valor integral debitado de sua conta corrente, no montante de R$ 78.618,34, representa efetivamente o prejuízo material sofrido e, por isso, deveria integrar o cálculo executivo. Assevera, ainda, que a exclusão do valor correspondente ao resgate da aplicação financeira no total de R$ 16.505,33 foi equivocada, pois tal operação teria representado, segundo afirma, verdadeira perda patrimonial. Defende também a necessidade de apuração e inclusão, na liquidação, dos lucros cessantes que entende devidos em razão da perda de rentabilidade da aplicação financeira fraudulentamente resgatada. Por fim, insurgese contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, alegando ter agido com boafé durante todo o trâmite do cumprimento de sentença, especialmente porque teria retificado espontaneamente seus cálculos, inexistindo, assim, qualquer conduta de caráter protelatório ou temerário que justificasse a imposição da verba honorária.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita, tenho que tal pleito deve ser deferido, diante dos documentos juntados nos ids. 334183883 e seguintes, que evidenciam a hipossuficiência financeira do recorrente.

No tocante ao mérito propriamente dito, tem-se que a sentença transitada em julgado delimitou, de forma clara, a obrigação do Banco do Brasil S.A. à restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta corrente do autor, não havendo condenação ao pagamento de lucros cessantes ou à recomposição ampla de patrimônio.

Como é cediço, em fase de cumprimento de sentença, não é possível ampliar os limites objetivos do título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC. Assim, incabível a inclusão de tal pretensão nesta fase processual.

Com efeito, a impugnação ao cumprimento de sentença demonstrou, com base em extratos bancários e manifestação do próprio exequente, que: (i) o valor de R$ 74.652,56 corresponde ao crédito proveniente de contrato fraudulento, inexistente antes da fraude, não havendo subtração de valor pertencente ao autor; e (ii) o valor de R$ 16.505,33 foi resgatado de aplicação financeira e creditado na conta corrente do autor, tendo sido utilizado em movimentações posteriores já incluídas nos valores reconhecidos como subtraídos.

Não se desconhece que, em tese, havendo prova de que o exequente tenha sido compelido a arcar com as parcelas do contrato fraudulento, poderia haver fundamento para a repetição do valor integral debitado. No entanto, no caso concreto, não consta nos autos qualquer comprovação de que o Banco do Brasil S.A. tenha exigido ou cobrado as parcelas do referido empréstimo, tampouco que o autor tenha efetuado tais pagamentos. Assim, ausente prova de prejuízo efetivo decorrente da contratação fraudulenta, impõe-se a manutenção da exclusão do respectivo valor no cálculo do cumprimento de sentença.

Dessa forma, incluir tais montantes isoladamente no cálculo executivo configuraria indevido
bis in idem
, como bem salientado na sentença recorrida.

No que tange à pretensão de apuração de lucros cessantes oriundos da perda da rentabilidade da aplicação financeira, inexiste título executivo que contemple tal obrigação, notadamente porque tal condenação não constou expressamente da sentença. Assim, eventual indenização por esse prejuízo dependeria de nova demanda autônoma, não podendo ser exigida nesta fase processual, sob pena de violação à coisa julgada material.

No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, a jurisprudência, inclusive a do TJMT, é firme no sentido de que, sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença com extinção do feito, a parte exequente deve ser condenada ao pagamento da verba honorária, com fundamento no princípio da causalidade, conforme consolidado no Tema 409 dos Recursos Repetitivos do STJ, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO SEM ARBITRAMENTO HONORÁRIOS - CAUSALIDADE – CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – TEMA 409 - RECURSOS REPETITIVOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A ausência de resistência à impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o credor do pagamento de honorários advocatícios. 2 - O acolhimento da impugnação determina a condenação em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para eliminação do excesso de execução. 3 - Incidência do Princípio da causalidade . 4 - Tema 409 firmada pelo STJ: “Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3o), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.”.
5 - Sentença reformada . Recurso provido.”
(TJMT, RAC 0030746-56.2011.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho,

j. 27.03.2024 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTENCIA DE TITULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO. HONORARIOS SUCUMBENCIA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que por meio de acolhimento de embargos de declaração, determina a condenação em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para extinção do feito executivo.
Incidência do princípio da causalidade. Recurso provido.”
(TJMT, RAC 0001776-19.2015.8.11.0037, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 29.09.2024 – negritei)

Ademais, os honorários já foram fixados no percentual mínimo legal de 10%, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo, portanto, incabível qualquer redução, sob pena de afronta à própria literalidade do dispositivo legal.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser mantida integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Como consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor reduzido da execução, observada a suspensão da exigibilidade, diante da justiça gratuita ora deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026